Tribunal: TJDFT
Processo: 0734501-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734501-61.2023.8.07.0001 RECORRENTE: E. F. G. REPRESENTANTE LEGAL: WANDER GUALBERTO FONTENELE RECORRIDO: LEONARDO DE MIRANDA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESDA AFASTADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APRESENTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS CONTENDO IMAGENS DE CRIANÇA EM PROCESSO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FINALIDADE ECONÔMICA OU LUCRATIVA. PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE E DA INTIMIDADE DA CRIANÇA. FOTOGRAFIAS ANTERIORMENTE PUBLICADAS PELOS GENITORES EM REDE SOCIAL DE ACESSO PÚBLICO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo autor, menor representado por seu genitor, contra sentença (ID 57805724) que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação do réu/apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), em razão de suposto compartilhamento indevido de sua imagem no âmbito de processo judicial. 2. Revelada a inutilidade da exibição documental pleiteada pelo autor/apelante para o desate da controvérsia, o julgamento antecipado da lide pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC, não configura cerceamento de defesa e vai ao encontro do teor do art. 370, caput e parágrafo único, do mencionado diploma legal. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 3. O direito à imagem foi elevado à categoria de direito fundamental pelo art. 5o, V e X, da CF, e sua violação tem como consectário a reparação de eventuais danos materiais e morais. Esse direito, portanto, é substancialmente autônomo em relação a outros direitos da personalidade, a exemplo do nome, da honra e da intimidade. 4. A proteção especial à imagem e identidade das crianças e adolescentes justifica-se na medida em que a personalidade infanto-juvenil tem características distintas da personalidade adulta, porquanto crianças e adolescentes estão em fase de desenvolvimento. Assim, a preservação de sua dignidade é imperativa e merece proteção especial do ordenamento jurídico. Nesse sentido, inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente ressalva expressamente, no art. 17, a inviolabilidade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação de sua imagem e identidade. 5. No particular, observa-se que o réu/apelado, para se contrapor à gratuidade de justiça concedida ao pai da criança nos autos do processo n. 0742014-51.2021.8.07.0001, utilizou imagens publicadas nas redes sociais do genitor do infante, que são de acesso público e geral, com a finalidade de demonstrar o padrão de vida da família. 6. A análise cuidadosa das fotos compartilhadas pelo réu/apelado aponta pela inexistência de qualquer contexto ou cenário vexatório. Em verdade, os registros fotográficos compartilhados pelo réu/apelado mostram a criança na presença de seus genitores e de sua família, em viagens e eventos familiares, e foram extraídos, repise-se, de publicações realizadas na rede social do genitor, que é de acesso público. 7. A exposição de imagens da criança, sempre acompanhada dos pais, ocorreu restritamente no âmbito de processo judicial, sem exposição de seu nome ou de sua identidade, e de forma indireta, na medida em que a finalidade estrita do compartilhamento das fotografias consistiu em demonstrar o quadro econômico-financeiro do genitor do infante. No aspecto, é irretocável a r. sentença ao assentar que “as fotos não foram utilizadas pelo réu para expor a criança, seu estilo de vida ou seu direito à gratuidade da justiça, mas, sim, demonstrar que a vida dos pais não se coadunava com a hipossuficiência alegada e, por simples acaso, a criança aparecia em algumas fotografias” (ID 57546914). 8. Como precisamente pontuado pela douta Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT, “observa-se que não restou demonstrada a ofensa ao campo da violação de privacidade, uma vez que (...) o perfil do genitor do apelante era público na época dos fatos e as imagens do menor poderiam ser acessadas por qualquer pessoa, sem necessidade de tratar-se o apelado de pessoa integrante do grupo de ‘amigos’ da citada rede social” (ID 58000586). 9. O compartilhamento de imagens pelo réu/apelante não foi realizado com intuito de obtenção de lucros econômico-financeiros, mas para prova de alegação deduzida em processo judicial, o que afasta a incidência, na espécie, do teor do enunciado n. 403 da Súmula do c. STJ. 10. A exibição de fotografias em processo judicial, contendo imagens de criança na presença da família, publicadas em perfis públicos de redes sociais, sem exposição de sua identidade, sem finalidade econômica, tampouco com indicação de qualquer contexto vexatório, degradante ou humilhante, não tem o condão de ofender quaisquer dos direitos de personalidade do infante, o que afasta a possibilidade de condenação do réu/apelado ao pagamento de indenização por danos morais. 11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 12, 20, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 17 da Lei 8.069/1990, 369 do Código de Processo Civil, e enunciado 403 da Súmula do STJ, defendendo o uso indevido da imagem do menor e o direito ao recebimento dos danos morais pleiteados. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, e nome do advogado WANDER GUALBERTO FONTENELE, OAB/DF 40.244 (ID 60403693). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 12, 20, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 17 da Lei 8.069/1990, 369 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à indicada inobservância ao enunciado 403 da Súmula do STJ. Isso porque “incabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (Agint no AREsp 1899228/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 30/11/2022). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no AREsp 2263669/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/8/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005